Tribunal: TJBA
Processo: 8000759-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000759-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANA CARDOSO GONDIM Advogado(s): ROSANA CARDOSO GONDIM IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PROFESSORA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. CUSTAS RECOLHIDAS. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EC Nº 22/2015. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMA 635 DO STF E TEMA 1.086 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. TEMA 516 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ÓBICE ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidora pública estadual aposentada, professora da rede estadual de ensino, que ingressou no serviço público em março de 1991 e se aposentou em 07 de dezembro de 2023. 2 - A impetrante alega que adquiriu direito a seis períodos de licença-prêmio, tendo usufruído apenas quatro, restando dois períodos não gozados em razão de negativa da Administração por critérios de conveniência e oportunidade do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a impugnação à gratuidade de justiça não concedida; (ii) ocorreu a prescrição do direito de pleitear a conversão em pecúnia; e (iii) a servidora pública aposentada faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, ainda que não comprovado óbice administrativo à fruição durante a atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida, uma vez que o benefício não foi deferido e a impetrante recolheu as custas processuais. 5 - A prescrição não se configura, pois o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor, conforme Tema 516 do STJ. No caso concreto, a aposentadoria ocorreu em 07/12/2023 e a ação foi ajuizada em 13/01/2024, não havendo transcurso do prazo quinquenal. 6 - O direito à licença-prêmio encontra amparo no art. 41, XXVIII, da Constituição Estadual da Bahia (na redação anterior à EC nº 22/2015) e nos arts. 107 a 110 da Lei Estadual nº 6.677/94. A Emenda Constitucional nº 22/2015 ressalvou expressamente o direito dos servidores investidos em cargo público efetivo estadual até a data de sua publicação (art. 5º da EC nº 22/2015). 7 - O Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 635 que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa". 8 - Em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.086), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que o servidor público faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço. 9 - Enquanto o servidor estiver em atividade, encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa conceder as licenças ou convertê-las em pecúnia. Porém, após a aposentadoria, é dever do Estado ressarcir pelo período não usufruído, sob pena de enriquecimento ilícito. 10 - A impetrante comprovou sua condição de servidora inativa e que não usufruiu das licenças-prêmio referentes ao período de 15/03/1991 a 14/03/2001, conforme certidão de tempo de serviço. A sistemática recusa da Administração em deferir o direito pretendido evidencia a ilegalidade do ato de indeferimento. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminar não conhecida. Segurança concedida para determinar ao Estado da Bahia que promova a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela impetrante, devendo efetuar o pagamento via requisitório com incidência de fatores de atualização do crédito em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, quando deverá ser aplicada a sua sistemática. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8000759-70.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ROSANA CARDOSO GONDIM e partes Impetradas SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora